Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714857-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVANYR GUIMARAES AGRAVADO: LUCYNEIDE GUIMARAES DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALVANYR GUIMARAES, sem o preparo recursal, com a justificativa de que litiga sob o palio da justiça gratuita. Ao agravante, para comprovar o alegado, acostando aos presentes autos a decisão que lhe concedeu o referido benefício. Alternativamente, providencie o preparo, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora